Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-54.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005319-54.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE EVENTO FAMILIAR (VELÓRIO). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEMA 1.417/STF. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.
1.Afasta-se a aplicação da suspensão nacional do Tema 1.417/STF, pois o cancelamento do voo decorre de alteração de malha aérea, hipótese de fortuito interno que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Aplica-se a técnica do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC, diante da ausência de aderência estrita entre a controvérsia dos autos e o paradigma do STF.
2. O Requerente adquiriu bilhete aéreo com itinerário que previa chegada à cidade de Marília/SP por volta das 10h00min do dia 06/02/2025, a tempo de comparecer ao velório de seu pai. Contudo, o voo de conexão entre Belo Horizonte e Campinas atrasou aproximadamente 40 minutos, ocasionando a perda do voo subsequente e toda a programação de viagem cuidadosamente organizada.Como consequência, o Autor foi realocado para voo com destino a Presidente Prudente, e não para Marília, conforme contratado. Essa alteração obrigou o Requerente a realizar, por seus próprios meios, deslocamento terrestre de cerca de 200 quilômetros, já sob intenso abalo emocional, chegando ao destino somente às 14h43min, perdendo de forma irreparável a oportunidade de se despedir de seu genitor.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. A tese de motivos técnicos operacionais não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
5. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 08 horas do horário inicialmente contratado, bem como o recorrido perdeu o velório de seu pai.
6. O desgaste físico, emocional e psicológico experimentado pelo Autor é evidente, não apenas pelo atraso significativo, mas principalmente por se tratar de situação extremamente sensível e irreversível.
7. valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, deslocamento terrestre de cerca de 200 quilômetros e o recorrido perdeu o velório de seu pai.
8. No mesmo sentido:
APELAÇÕES CIVEIS - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VÔO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE RAZÕES TÉCNICAS OU DE SEGURANÇA - VIAGEM DESTINADA AO VELÓRIO DO TIO DAS AUTORAS - EMBARQUE SOMENTE APÓS O ENTERRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RECURSO DA EMPRESA AEREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROCEDENTE.I – Falha na prestação de serviço em virtude de cancelamento de vôo. Ausência no velório e no enterro de parente, dano moral configurado.II - O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais.III – Havendo multiplicidades de autoras, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida à majoração do dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJ-MT, apelação cível no 0035455-32.2014.8.11.0041, segunda câmara Cível, Relator: Sebastião de Moraes Filho, julgado em 17/abril/2019).
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005319-54.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO - CPF: 344.155.008-03 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026